Tribunal: TJES
Processo: 5034770-23.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034770-23.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO ROSA FERNANDES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5034770-23.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
BRUNO ROSA FERNANDES

RECORRID
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE POR EXCESSO DE PRAZO. DIREITO AO FGTS.

RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por professor contratado temporariamente pelo Estado do Espírito Santo no período de fevereiro de 2020 a dezembro de 2022 (aproximadamente 2 anos e 9 meses)

.

O recorrente busca a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade da contratação por desvio de finalidade e excesso de prazo legal, com a consequente condenação do ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS

.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:
(i)

se a manutenção de contrato temporário por prazo superior ao limite de 2 (dois) anos previsto na Lei nº 8.745/93 configura nulidade da contratação; e

(ii)
se o reconhecimento da nulidade do vínculo temporário gera o direito ao recebimento de FGTS, nos termos do art.

19-A da Lei nº 8.036/90

.

RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária exige atendimento aos requisitos do art.

37, IX, da Constituição Federal: previsão em lei, tempo determinado, necessidade temporária e excepcional interesse público
. 5.

A prorrogação sucessiva do contrato que ultrapassa o limite legal de 2 anos (conforme Lei nº 8.745/93) descaracteriza a transitoriedade e configura burla à regra do concurso público, tornando a contratação nula
. 6.

Conforme tese fixada pelo STF em repercussão geral e a Súmula nº 22 do TJES, a nulidade da contratação administrativa por ausência de concurso público ou vício nos requisitos constitucionais garante ao trabalhador o direito ao depósito do FGTS
.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1)
A permanência de servidor em cargo de designação temporária por período superior ao prazo legal máximo desvirtua a natureza da contratação e atrai a nulidade do vínculo.
2)
Declarada a nulidade da contratação temporária, é devido o pagamento do FGTS ao trabalhador, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/90"
.

Legislação relevante citada:

Constituição Federal, art. 37, inciso IX e § 2º;

Lei nº 8.036/1990, art. 19-A;

Lei nº 8.745/1993, arts. 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Súmula nº 22.

TJES, Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Apelação nº 0001651-95.2008.8.08.0064, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2015.

TESE DA PARTE AUTORA

A autora ajuizou ação contra o Estado do Espírito Santo, alegando ter sido contratada temporariamente de forma irregular, sem concurso público, para exercer funções de caráter permanente, em afronta ao artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. Sustenta que a contratação não se deu em situação de necessidade temporária ou excepcional interesse público, o que a tornaria nula. Requer, assim, a declaração de nulidade do vínculo, o pagamento de FGTS com base no artigo 19-A da Lei nº 8.036/90.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 16533379), requerendo o reconhecimento da nulidade das contratações temporárias realizadas pelo Estado do Espírito Santo, por afronta ao artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal; a condenação do ente público ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referente ao período laborado, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90.

TESE DA PARTE REQUERIDA

Apresentou Contrarrazões (ID. 16533381), requerendo a manutenção integral da sentença de primeiro grau.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, ante aparente hipossuficiência.

Cinge-se a controvérsia sobre a existência de vício nas contratações temporárias para fins de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de FGTS.

Inicialmente, cumpre destacar que, diferentemente do aduzido pelo recorrido, não há que se falar em manutenção dos contratos temporários celebrados junto ao autor; isto porque o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público.

Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas, descaracterizam o caráter temporário da contratação, haja vista que conforme os documentos colacionados aos autos, a parte autora laborou por aproximadamente 2 anos e 9 meses consecutivos na mesma função, qual seja, professor B-DT, conforme se verifica pela ficha financeira disposta em ID. 16533366.

Além disso, conforme dispõe a Lei 8.745/93, em se tratando de admissão de professor por designação temporária, as prorrogações devem observar o prazo máximo de 2 anos,
in verbis
:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

[...]

IV - admissão de professor substituto e professor visitante;

[...]

Art. 4º - As contratações serão feitas por tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

[...]

III - 2 (dois) anos, nos casos das alíneas “b” e “e” do inciso VI do caput do art. 2º desta Lei; (grifei)

A partir das fichas financeiras acostadas pela parte autora, extrai-se que o início do vínculo se deu entre
02/2020 a 12/2022
. Evidencia-se, portanto, que a contratação durou quase 3 (três) anos, e, por conseguinte, não ocorreu em conformidade com a previsão legal. Não foram três anos sucessivos apenas em razão de que no período de férias escolares, não há necessidade de contratação.

Oportuno destacar que o reconhecimento do direito ao depósito do FGTS, quando declarada a nulidade do contrato temporário, está pacificado nas Cortes retro mencionadas, independentemente da existência de torpeza recíproca na contratação, e, a título de exemplo, cito o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência do eg. TJES nº. 0001651-95.2008.8.08.0064,
in verbis
(grifos nossos):

“
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL.

1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990,
é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público
. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal,
subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
.

2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015).”

Nesse sentido, entendo que o caráter temporário das contratações não restou devidamente caracterizado no caso em comento, principalmente considerando que o autor laborou por aproximadamente 2 anos e 9 meses consecutivos na referida função.

Se as várias lotações onde o recorrente trabalhou no mesmo cargo/função, durante longo período, estavam sem servidor concursado, ou, ao menos, comprovado o seu afastamento temporário a justificar a contratação precária de profissional substituto, não há como ignorar a burla a regra do concurso público, eis que a contratação temporária estaria sendo utilizada indevidamente.

Ainda, vale destacar a edição da Súmula n° 22 do eg. TJES que desmistificou a controvérsia sobre o tema:

“
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Diante dos raciocínios até aqui declinados, reconheço a nulidade da contratação temporária celebrada entre as partes, de maneira que deve o ente público ser condenado a efetuar os depósitos vinculados ao FGTS.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, para
DECLARAR
a nulidade dos contratos de designação temporária firmados entre as partes; e
CONDENAR
o Requerido ao pagamento dos depósitos do FGTS sobre a remuneração auferida pela requerente referente ao período entre
fevereiro de 2020 e dezembro de 2022
, devendo ser aplicada, a título de correção monetária, a Taxa Referencial (TR) + 3% ao ano, garantindo ao menos a inflação oficial (IPCA) a partir de 12/06/2024, e aplicando a Taxa Referencial (TR) às parcelas anteriores, e, juros de mora, pela SELIC, a incidir a contar da citação, quando passará a incidir exclusivamente tanto para correção monetária e juros, posto que engloba ambos. Sem condenação em custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)